Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713891-21.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILIA BATISTA DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Autos recebidos em relatoria eventual, em face do afastamento do e. Relator, Des. Alfeu Machado. Trata-se de apelação cível, com pedido antecipação da tutela recursal, interposta por MARILIA BATISTA DO NASCIMENTO contra sentença da 4a Vara de Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 66326264). Na ação de conhecimento, a autora pede a anulação das questões 7, 8 e 9 da prova do tipo “A” aplicadas no concurso público para provimento do cargo de Agente Comunitário em Saúde - (ACS), do Distrito Federal, por apresentarem erro material. Por consequência, pretende a concessão da pontuação das questões de forma imediata, com a determinação de participação em todas as demais etapas do concurso público, com a inclusão na listagem de classificação final. Em suas razões (ID 66326267), a apelante sustenta que: 1) não se pretende a rediscussão das questões ou do mérito administrativo da banca examinadora, mas sim, a análise da legalidade do gabarito definitivo pelo Poder Judiciário; 2) “A jurisprudência do STJ e do STF firmou-se no sentido de que o controle jurisdicional de atos administrativos praticados em concurso público somente pode se realizar de forma excepcional, quando verificado que a Banca Examinadora transbordou os limites da legalidade.”, conforme expresso no Tema 485 da Repercussão Geral; 3) as questões, da disciplina “Língua Portuguesa” contém erro material passíveis de anulação, e não possuem resposta correta; 4) segundo parecer da profissional Kilma Passos Antunes, na questão 7, não há alternativa correta, pois não é cabível a substituição no texto apresentado da forma verbal “existiam” pela forma “há”, que também não tem ligação com a forma posterior “abrigavam”; 5) a questão 8 também apresenta erro grave, visto que a oração posta para análise “(...)se faz necessária a expansão (...)” não está na voz passiva sintética, visto que o verbo “fazer” nesse caso tem a função de verbo de ligação, não de verbo de ação; 6) na questão 9, também não há alternativa correta: a perífrase da forma verbal “têm alcançado”, está no plural, para concordar com o sujeito plural “imóveis” e só poderia ser substituída pela forma verbal simples “alcançaram”, que não está dentre as alternativas a serem marcadas. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para a concessão da pontuação das questões a requerente de forma imediata com a determinação de participação em todas as demais etapas do concurso público, com a inclusão na listagem de classificação final possibilitando a nomeação e posse no cargo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00. No mérito, requer o reconhecimento da conexão deste recurso com a Apelação 0713889-51.2023.8.07.0018 e a procedência dos pedidos, com a confirmação da tutela antecipada de urgência. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID 66326272). A Fundação De Apoio Tecnológico – FUNATEC não apresentou contrarrazões. É o relatório. DECIDO. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O CPC regula o efeito suspensivo da apelação nos seguintes termos: "Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.(...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” – grifou-se A antecipação da tutela recursal, por sua vez, está prevista, para os casos em que é admitida, no seu art. 299, parágrafo único: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.”. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão recorrida é negativo, porque houve julgamento liminar de improcedência dos pedidos. Assim, a tutela de urgência consiste na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Conforme o edital do concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (ID 66326187), realizado pela FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO – FUNATEC, trata-se de certame para provimento de vagas para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde e Agente Comunitário em Saúde – ACS. A apelante pretende a classificação no cargo de ACS, ou nas vagas imediatas da ampla concorrência (102 vagas) ou para o cadastro de reserva (até a 500a posição), visto que não obteve a nota mínima exigida em edital. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pela apelante refletem a probabilidade do direito e o perigo de dano. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” – grifou-se O precedente vinculante deixa claro que é vedado ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo das questões, os critérios de correção e as justificativas da banca examinadora pela manutenção de seus gabaritos ou espelhos de respostas. Trata-se de jurisprudência consolidada sobre concurso público, transformada em precedente vinculante, segundo a qual não é possível reanalisar o mérito administrativo dos atos emanados por autoridades públicas e seus agentes delegados, sob pena de violação ao princípio fundamental da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal). A intervenção judicial se dá em caráter excepcional, quando houver vício de legalidade ou de antijuridicidade, relacionado ao descumprimento ou a compatibilidade dos atos administrativos com o edital do concurso público. Este é o caso dos autos, conforme se verifica do teor dos gabaritos definitivos do exame (Prova Tipo “A”). No que se refere à questão 7, houve erro grosseiro na formulação da alternativa correta. Confira-se: “QUESTÃO 7 Assinale a afirmação correta (a) “como” (l.1) expressa sentido de conformidade. (b) “onde” (l.4) não permite a substituição por “em que”. (c) “existiam” (l.10) pode ser substituída pela forma verbal “há” sem nenhum prejuízo de ordem gramatical. (d) “extremamente” (l.17) intensifica “valores” (l.17).” – grifou-se O gabarito apontou como correta a alternativa “c”. Contudo, não há resposta correta a ser assinalada. é visível que a forma verbal “existiam” está na conjugada no plural do tempo pretérito imperfeito do indicativo. É senso comum que a forma verbal correspondente do verbo haver, no sentido de “existir”, deve permanecer na terceira pessoa do singular. Por conseguinte, a forma verbal correta é “havia”. Também se verifica de plano erro quanto ao gabarito definitivo da questão 8 que possui o seguinte teor: “QUESTÃO 8 Ao usar a voz passiva sintética em “...se faz necessária a expansão de todo serviço público” (l.2), o articulista (a) Não teve como identificar o agente da ação verbal. (b) Ficou dispensado de identificar o agente da ação verbal. (c) Deixa subentendido que, em casos de voz passiva, é preferível não indicar o agente da ação verbal. (d) Mostrou o fato como provável, além de dependente de outro fato.” Ocorre que, conforme o parecer juntado pela apelante, de fato não há voz passiva nessa oração. O verbo “fazer” tem não é verbo de ação: tem sentido de estado, pois pode ser substituído pelo verbo “ser”, sem prejuízo semântico. Logo, não há que se falar em agente da ação verbal (agente da passiva). Finalmente, também houve equívoco manifesto na elaboração da questão 9: “QUESTÃO 9 Há correspondência modo-temporal entre a forma verbal composta “têm alcançado” (l.17) e a simples em (a) Alcançasse. (b) Alcançou. (c) Alcançaria. (d) Alcançava.” A forma verbal “têm alcançado” está no plural e, por isso, a correspondência modo-temporal na forma verbal simples é “alcançaram”. Contudo, tal alternativa não existe para ser assinalada. Assim, há probabilidade do direito de que todas essas questões devem ser anuladas, com atribuição dos respectivos pontos. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora) decorre do risco ao resultado útil do processo, uma vez que já houve publicação do resultado final do processo seletivo e homologação em 27/1/2024. Por conseguinte, em cognição sumária, deve-se atribuir à apelante a pontuação das questões 7, 8 e 9 (Prova tipo “A”) relativa ao concurso público para provimento do cargo Agente Comunitário em Saúde – ACS. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL e à FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO – FUNATEC que: 1) atribuam a pontuação das questões 7, 8 e 9 da Prova Tipo “A” em favor de Marilia Batista do NAscimento; 2) procedam a sua devida reclassificação, após o redimensionamento da nota final da prova objetiva, desde que observada a ordem de classificação até a 500a colocação para o cadastro de reserva e atendidos os demais critérios do edital. Nos termos dos arts. 139, IV, 536 e 537 do CPC, confiro aos apelados o prazo de 48 horas para o cumprimento desta decisão, contado das suas intimações, sob pena de multa diária R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, ainda que parcial, até o limite de R$ 20.000,00. Publique-se e intimem-se, com urgência, para imediato cumprimento desta decisão. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator Eventual